Tribunal: STF
Processo: HC 173277
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A produção antecipada de provas, devidamente justificada, coaduna com o postulado do devido processo legal. Precedentes: HC 135.386, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/8/2017; HC 121.358, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2014; HC 165.581-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/3/2019; e RHC 121.494, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 11/2/2015.



    2. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, rel. min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    4. In casu, restou assentado pelo Tribunal de origem que “a prova oral depende da memória das testemunhas em recordar e reconstituir os fatos descritos na denúncia, o que irremediavelmente comprometeria a prova”, tendo o Superior Tribunal de Justiça registrado a “ausência de comprovação de qualquer prejuízo para o paciente, na medida em que a audiência foi acompanhada pela Defesa Técnica que na ocasião”.



    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo regimental desprovido.